Tribunal: STF
Processo: HC 260307
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revisão criminal. Pedido de absolvição. Inviabilidade no caso concreto. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante condenado por tráfico, por meio de sentença transitada em julgado, pretende absolvição.



    II. Questão em discussão



    2. Discutem-se os limites cognitivos do habeas corpus em determinados casos, a fim de se apurar a possibilidade de absolvição, sobretudo quando já transitada em julgado a sentença penal condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. Os dados dos autos não permitem concluir pela reforma da coisa julgada para determinar a absolvição do agravante.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.